Tribunal: TJMT
Processo: 1000432-15.2022.8.11.0045
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000432-15.2022.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FRIBON TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 10.280.806/0001-34 (RECORRENTE), DANIELA SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 041.627.951-18 (ADVOGADO), ANDERSON MENDES DO NASCIMENTO - CPF: 001.178.601-90 (ADVOGADO), MIRO PIVOTTO - CPF: 881.248.009-87 (RECORRIDO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA -
AÇÃO DE COBRANÇA DE FRETE E ESTADIA – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS – RECLAMADA AFIRMA QUE A SUPOSTA DEMORA PARA O CARREGAMENTO SE DEU POR CULPA DO RECLAMANTE – ALEGAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 137889665, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial,
para o fim específico de condenar a reclamada a pagar indenização por incidente de espera/estadia de R$ 2.181,59 (dois mil e cento e oitenta e um reais e cinquenta e nove centavos), com correção pelo INPC, desde o evento danoso, e juros de mora simples de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, bem como o valor do frete de R$ 2.220,00 (dois mil e duzentos e vinte reais), com correção pelo INPC, desde o vencimento, e juros de mora simples de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

O irregular julgamento antecipado da lide;

2)

O cerceamento de defesa – Necessidade de realização de audiência de instrução e julgamento;

3)

Não comprovação dos pedidos da inicial;

4)

O prequestionamento.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido, em preliminar, alega a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

Segundo consta da petição inicial, o autor alega que é transportador rodoviário de cargas e foi contratado para buscar uma carga de milho em grãos junto à filial da Cofco, localizada no Município de Itanhangá-MT, e trazê-la até os armazéns da BRF em Lucas do Rio Verde-MT.

Afirma que chegou nas dependências da reclamada às 08h36min do dia 22/11/2021, ocasião em que foi fornecida uma senha na triagem para aguardar o carregamento.

Sustenta que, no período da tarde do dia 23/11/2021, o caminhão do autor entrou no silo para o carregamento, contudo, a carga não foi aprovada pelo classificador porque o produto não atendia as exigências da empresa “Cofco”.

Diante disso, a Cofco cancelou o embarque no dia 23/11/2021, às 16h18min, dispensando o motorista, conforme anotação feita por funcionário da mesma na ordem de carregamento, sendo compelido a voltar com o caminhão “vazio”, após aguardar o carregamento por tempo superior a 05 (cinco) horas.

Não obstante a isso, a reclamada e a contratante Cofco se negaram a efetuar o pagamento do valor do frete e da estadia referente ao serviço prestado, nos termos do artigo 11, § 5º, da Lei nº 11.442/2007.

A demandada, por sua vez, alega a ausência de comprovação do horário de espera para o carregamento da mercadoria, afirmando que a suposta demora se deu única e exclusivamente por culpa do autor, ante o desrespeito aos horários predefinidos.

Ainda, sustenta que não houve a realização do frete pelo reclamante, uma vez que o autor não chegou a fazer o carregamento.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial,
para o fim específico de condenar a reclamada a pagar indenização por incidente de espera/estadia de R$ 2.181,59 (dois mil e cento e oitenta e um reais e cinquenta e nove centavos), bem como o valor do frete de R$ 2.220,00 (dois mil e duzentos e vinte reais),
sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...) A reclamante anexou à inicial documentos que comprovam o excesso de prazo para o transbordo da carga, conforme verifica-se do ID 74600008 e 74600009.

Portanto, indene de dúvidas que o período de permanência do caminhão extrapolou o limite inserto no art. 11, § 5º da Lei nº 11.442/2007 (cinco horas), devendo a reclamante ser indenizado, nos termos do dispositivo legal citado.

A responsabilidade da requerida pelo pagamento se explica pela dicção do § 2º do art. 5º-A da Lei nº 11.442/2007, vejamos: “o contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pela obrigação prevista no caput deste artigo, resguardado o direito de regresso destes contra os primeiros”.

É oportuno esclarecer que é da requerida o ônus de comprovar os fatos modificativos, extintivos e impeditivos da parte autora, nos termos do art. 373, II, do CPC e, se assim não foi feito, presumem-se verossímeis as alegações contidas na inicial
.

Ademais, o fato aqui discutido cinge-se em matéria unicamente de direito, não sendo necessários outros meios de prova para o deslinde da causa, tais como depoimento pessoal e/ou oitiva de testemunhas
. (...)
(grifei)

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que
o julgamento antecipado da lide a impediu de produzir as provas necessárias para a elucidação dos fatos, em especial quanto ao verdadeiro motivo do não carregamento da mercadoria.

Com efeito, é dado ao Juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I).

Esta previsão legal genérica não dispensa, corolário lógico, a cautela do magistrado com o julgamento antecipado, haja vista a possibilidade de configuração de cerceamento de defesa – como efetivamente ocorreu no caso dos autos, do que decorre, necessariamente, a nulidade da decisão.

No caso
,
constata-se que a MMª Juíza monocrática, ao julgar antecipadamente a lide,
impossibilitou a reclamada de tentar demonstrar a alegação de que a suposta demora para o carregamento se deu por culpa do reclamante, impedindo-a de comprovar fatos modificativos, extintivos e impeditivos do direito do autor.

Observa-se que na peça contestatória a reclamada pugnou pela produção de todos os meios de prova em direito admitidos, sem exceção.

Logo, impõe-se a desconstituição da respeitável sentença, a fim de oportunizar a produção da prova oral almejada.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE ABORDAGEM CONSTRANGEDORA PELOS PREPOSTOS DO SHOPPING REQUERIDO. MATÉRIA DE FATO. PEDIDO DE INSTRUÇÃO NA IMPUGNAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

1. Conquanto o magistrado tenha ampla liberdade para dirigir o processo e para determinar as provas a serem produzidas, ante a alegação da parte requerente de que funcionários do shopping requerido lhe abordaram de forma constrangedora, deve ser deferido o pedido de realização de audiência de instrução para esclarecimento dos fatos.

2.
O julgamento antecipado da lide, nas circunstâncias em que há controvérsia de fato não solucionada pelos elementos de prova até então existentes nos autos, implica cerceamento de defesa e enseja a anulação da sentença
.

3. Recurso provido para anular a sentença prolatada e determinar a realização de audiência de instrução.
(Recurso Inominado nº 0016652-87.2015.811.0001, 1ª Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, Relator: Juiz Nelson Dorigatti, Julgado em 26/04/2016) (grifei)

Quanto ao prequestionamento alegado pela recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento
para anular a sentença atacada, determinando a remessa dos autos ao Juízo de origem para oportunizar a produção da prova oral.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2022